Tribunal: STF
Processo: Rcl 69530
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. WAM Comercialização S.A. opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual julguei procedente o pedido formulado na reclamação por entender desrespeitada a orientação firmada na ADPF 324.

A embargante afirma que a decisão recorrida foi omissa/contraditória, por ter narrado a existência de contrato civil embora não apresentado contrato formal nos autos.

 Frisa que, além de não haver contrato formal, foi imposta a constituição de pessoa jurídica, conforme prova testemunhal.

Sustenta que o caso não versa a respeito de terceirização lícita.

Requer seja sanada a pecha apontada e atribuídos efeitos modificativos aos embargos.

É o relatório.

2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

A parte busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, pretensão não acolhível na via recursal eleita.

Eis os termos da decisão embargada:

Passo à análise da alegação de ofensa ao julgamento da ADPF 324.
Na ADPF 324, prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.
Confiram-se trechos do ato reclamado:
A caracterização da relação jurídica de emprego requer o atendimento concomitante dos elementos normativos elencados nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, habitualidade (ou não eventualidade), subordinação,onerosidade e alteridade, ou seja, que os riscos da atividade desempenhada(econômica ou não econômica) sejam assumidos por outrem, aquele que admite,assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
Na legislação brasileira, o contrato de emprego é a regra na prestação de trabalho a outra pessoa, sendo exceção todas as demais modalidades de prestação de serviços, quando não atendido algum dos elementos acima mencionados.
Por isso, ao admitir a contratação e a prestação de serviços da reclamante, sob a alegação de trabalho autônomo, a reclamada atraiu para si o ônus da prova, nos termos do art. 818, II, da CLT, e 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu, porque as provas constantes nos autos revelaram a existência de vínculo de emprego.
Com efeito, o elemento “subordinação” (na linguagem da Lei“sob a dependência deste”, art. 3º da CLT) significa a faculdade de o empregador utilizara força de trabalho do empregado, no interesse do empreendimento econômico cujos riscos assumiu. E na visão do empregado é um constante estar sob ordens daquele que detém o empreendimento econômico ou daquele que é o tomador do seu trabalho.
Além disso, a subordinação é fonte de direitos para ambos contratantes, conferindo ao empregador os poderes de direção, de controle,fiscalizatório e disciplinar.
[...]
Passo a análise das provas produzidas
[...]
Nota-se que pelas provas produzidas, elementos caracterizadores da subordinação e do vínculo empregatício, como o controle e fiscalização da jornada de trabalho, metas, punições.
Por oportuno, a utilização das imagens (“prints”) de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp além de não ser vedada pela Lei (CPC, art. 369), no caso dos autos, reveste-se de valor probatório diante das demais provas apresentadas pela parte reclamante (seja documental, seja oral emprestada ou não), porque revela a unidade fática existente no modo de conduzir e realizar os trabalhos nas diversas salas/pontos de vendas e que ratificam as imagens (“prints”) apresentados nos autos, como elementos probatórios válidos.
Aliás, o depoimento de LUCIANO provou a existência de grupos de WhatsApp em que havia o direcionamento de ordens, definição de horários e cobranças por metas.
É dizer, as demais provas dos autos ratificam as imagens(“prints”) apresentados – e a impugnação da reclamada não se sustenta.
Nesse passo, por ser incontroverso a prestação dos serviços, caberia à reclamada WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA o ônus de comprovara inexistência do vínculo empregatício. Deste modo, pelo simples fato da prova oral restar dividida beneficia a parte autora, corroborando com a tese inicial, nos termos do art. 818, II, da CLT.
Com efeito, o fato de a reclamante possuir o registro de corretor ou CNPJ não descaracteriza, por si só, a ausência do vínculo de emprego, se presentes os elementos caracterizadores do vínculo nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT e pelo princípio da primazia da realidade, forte no art. 9º da CLT.
Nesse passo, entendo configurada a subordinação na relação de trabalho entre a reclamante e a reclamada WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A., não se tratando, portanto, de trabalho autônomo. Lado outro, entendo que restou provada acaracterização da relação de emprego.Logo, não há falar na incidência do art. 442-B da CLT.
Por oportuno, a reclamada contestou a data de início do contrato informada pelo reclamante na inicial, sob o fundamento de que o contrato teria iniciado em 27/12/2014 (ID. 71a5b69 - Pág. 4).
Apesar disso, a reclamada não apresentou todo o contrato parcialmente reproduzido no corpo da defesa (ID. 71a5b69 - Pág. 4).
Contudo, não há nenhum elemento nos autos a demonstrar que o contrato tenha se iniciado em 2004 (ID. 76bd0c2 - fl. 05).
Por outro lado, a parte reclamante trouxe aos autos diversos documentos (ID. 9D1734a, fls. 48 e ss) que demonstram a participação do reclamante na venda de cotas imobiliária da reclamada a partir de 29/01/2013 (ID. 9D1734a, fls.49), o que também não foi impugnado especificamente pelas reclamadas.
Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.
Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.
A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.
Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

O ato embargado encontra-se fundamentado de forma clara. Não verifico a ocorrência de omissão. Como se observa, a decisão reclamada mencionou a existência de contrato firmado entre as partes, em trechos reproduzidos do ato reclamado.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. 

Brasília, 16 de dezembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente